Tribunal: TJPA
Processo: 0028552-42.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÃÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA NO MÃNIMO LEGAL. SUMULA 231 DO STJ.1. IncabÃvel o pleito de reduÃ§Ã£o da pena base aquÃ©m do mÃnimo legal cominado em abstrato ao crime, na segunda fase da dosimetria, em face do reconhecimento da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea e menoridade, em observÃ¢ncia do teor da SÃºmula 231, do colendo Superior Tribunal de JustiÃ§a. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0028552-42.2018.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (11ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ODIVANDO LOPES DE ANDRADE
APELANTE: GABRIEL LUCAS CRUZ PEREIRA
ADVOGADO: DIOGO COSTA ARANTES - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231 DO STJ.
1. Incabível o pleito de redução da pena base aquém do mínimo legal cominado em abstrato ao crime, na segunda fase da dosimetria, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e menoridade, em observância do teor da Súmula 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Público,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R IO

ODIVANDO LOPES DE ANDRADE e GABRIEL LUCAS CRUZ PEREIRA
, por meio de sua defesa técnica, interpuseram o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, aplicando para ambos os réus a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta da exordial acusatória que, no dia 09/12/2018, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de branca tipo faca e um simulacro de arma de fogo, subtraíram o celular da vítima Vanessa Viviane Paixão Farias, que se encontrava em um ônibus da linha Cidade Nova.

Após regular instrução o magistrado
a quo
, acolheu a denúncia, condenado os apelantes nas sanções ao norte referidas
.

O Defensor Público que atua na defesa dos apelantes interpôs o recurso em análise (fl. 75).

Em suas razões, (fls. 76/79) postula, unicamente, pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea para os dois apelantes e, da menoridade relativa em relação ao apelante Gabriel Lucas Pereira, com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal, devendo ser desconsiderado enunciado da sumula 231, do STJ.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pela improcedência do pedido formulado pela defesa, com a consequente manutenção da r. decisão em todos os seus termos. (fls. 80/84).

Assim instruído, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 88).

Manifestando-se nessa condição, o Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 90/92).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos para sua admissibilidade.

Ab initio
, no que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas, tanto que não constituem objeto de irresignação recursal. Portanto, quanto a estes pontos meritórios não há qualquer reparo ou alteração a ser feita.

Passo agora a análise da tese arguida pela defesa, consubstanciada, no abrandamento da pena na segunda fase da dosimetria, referente à atenuante da confissão espontânea e menoridade (art. 65, I e III ¿d¿, do CP), com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal. Razão não assiste à defesa.

Com efeito, não há como acolher essa postulação, uma vez que, o magistrado sentenciante na primeira fase da aplicação da reprimenda art. 59, do CP, estabeleceu a pena-base para ambos os apelantes no mínimo legal, todavia, embora tenha reconhecido as referidas atenuantes, não as aplicou face ao enunciado da Súmula 231 do STJ, conforme se infere dos trechos da decisão a seguir reproduzidos na parte que interessa ao deslinde da questão:
ODIVANDO LOPES DE ANDRADE
: (...), hei por bem fixar a pena-base (...), em 04 quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.
Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ``d¿¿, do Código Penal Brasileiro, porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la, com fundamento na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GABRIEL LUCAS PEREIRA
: (...) hei por bem fixar a pena-base (...), em 04 quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.
Verifica-se a existência das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea ``d¿¿, do Código Penal Brasileiro, porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-las, com fundamento na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, é fora de dúvida que agiu com acerto o julgador monocrático, porquanto a Lei Substantiva Penal determina que as penas privativas de liberdade, têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo de crime (art. 53, CP), e de igual modo, que a aplicação da reprimenda seja feita dentro dos limites previstos no art. 59, II, CP.

Constata-se, assim, com muita clareza, que a legislação penal determina que a pena, na segunda fase, não poderá ser conduzida aquém do mínimo legal cominado em abstrato para o crime, nem mesmo de forma provisória.

A seu turno o Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, firmou através da Súmula n.º 231, a impossibilidade jurídica de a pena provisória, na segunda etapa da dosimetria, ser fixada aquém do mínimo legal em virtude da incidência de quaisquer das circunstâncias genéricas elencadas do art. 65 do CP.

Nesse sentido, trago a colação julgado entendimento emanado daquela corte superior,
verbis
:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.
(
REsp 1117073/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, j. 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

Nesse passo, entendo que se mostra acertada a pena final aplicada aos apelantes, de vez que fixada de forma justa e correta, não havendo agasalho a pretensão de fixação abaixo do mínimo legal como postulado pela defesa.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É o meu voto.
Belém, 09 de maio de 2022.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM